Tribunal: STF
Processo: Rcl 83183
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. RE Nº 1.338.750-RG/SC, TEMA RG Nº 1.177. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Jair Leal Lima, em desfavor de decisão proferida pela 4ª Turma do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, no Processo nº 5005879-65.2023.8.08.0011, por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto.  



    2. O reclamante narra ser policial militar integrante da reserva remunerada e que, com o advento da Lei nº 13.954, de 2019, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) passou a cobrar dos policiais militares aposentados a contribuição previdenciária com base na citada norma.  



    3. Argumento sobre o ajuizamento de ação de repetição de indébito, pugnando pela indenização dos valores descontados indevidamente e pelo afastamento da incidência de qualquer alíquota sobre o total da remuneração, retornando o percentual da Lei Complementar estadual nº 282, de 2004. Menciona que o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos. Informa acerca da negativa de seguimento do recurso inominado e do recurso extraordinário interpostos.  



    4. Sustenta, em síntese, que no ato reclamado houve desrespeito à autoridade desta Corte Suprema ao se contrariar o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral.  



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender todas as ações em trâmite perante a Justiça estadual do Espírito Santo e/ou Colégio Recursal, as quais buscam a aplicação do que ficou determinado no Tema RG nº 1.177 e, em consequência, limitar os descontos dos militares do Estado em 14% sobre o que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.  



    6. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, no qual não se reconheceu o que ficou segmentado por esta Corte no Tema RG nº 1.177 e, em consequência, seja afastada a incidência de qualquer alíquota sobre o total da remuneração, retornando o percentual da Lei Complementar estadual nº 282, de 2004, de 14% sobre o que excedesse o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, sendo os valores pagos a maior restituídos os autores, devidamente atualizados, reconhecendo-se ainda o caráter alimentar da dívida.   



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    10. A parte reclamante alega afronta, pela autoridade reclamada, do que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC (Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral):  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS.EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.338.750-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021; grifos acrescidos).  



    11. É necessário mencionar que os embargos de declaração no RE nº 1.338.750-RG/SC foram acolhidos, em parte, para modular os efeitos dessa decisão paradigma, “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (RE nº 1.338.750-ED/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022).  



    12.  No caso em tela, a 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em decisão monocrática, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, impondo-se transcreverem os seguintes trechos (e-doc. 4; grifos e destaques do original):  



    “(...) Trata-se de recurso extraordinário interposto por JAIR LEAL LIMA em face do acórdão não acolheu os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão que julgou o recurso inominado que manejou, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo de improcedência dos pedidos exordiais. 



    Cumpre ressaltar que o recurso extraordinário não se presta ao fito exclusivo de rediscutir matéria já devidamente apreciada, bem como que este recurso é excepcional, devendo a parte demonstrar quando da sua interposição, uma das hipóteses de cabimento dispostas no art. 102, Inc. III, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em apreço. 



    In casu, observo que não houve efetiva demonstração pelo recorrente de repercussão geral na questão debatida, buscando a parte, com a devida vênia, a revisitar a matéria fática decidida. 



    Nos termos do Tema 800 do STF, não há repercussão geral nos recursos extraordinários interpostos nos juizados especiais cíveis que não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral da questão suscitada, tendo em vista que, por sua natureza, as causas afetas a este microssistema versam sobre relações de direito privado, com simplicidade fática e jurídica, exigindo pronta solução na instância ordinária. 



    Em tais casos, a aplicação direta de norma constitucional é excepcional, de modo que rara a presença do requisito da repercussão geral exigido pelos arts. 102, §3º, da CF, 1.035 e 1.036 do CPC e 322 e seguintes do Regimento Interno do STF. 



    Por esse motivo, os recursos extraordinários oriundos de demandas processadas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis apenas podem ser admitidos quando demonstrado, de forma inequívoca – friso – (a) o efetivo prequestionamento da matéria constitucional diretamente debatida na lide e (b) a existência de repercussão geral, devidamente fundamentada por meio da exposição clara de elementos objetivos e concretos que evidenciem a relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia, extrapolando os interesses subjetivos das partes. 



    Conclui-se, portanto, que o recorrente não comprovou de maneira concreta e fundamentada a repercussão geral, restringindo-se a alegações genéricas, dissociadas dos parâmetros estabelecidos no Tema 800 do C. STF. 



    Ademais, verifica-se que a hipótese dos autos versa sobre controvérsia nitidamente circunscrita entre as partes delimitadas na lide propriamente dita, sem qualquer elemento que evidencie a superação da esfera subjetiva.



    Desta forma, nos termos do art.1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto. (...).”  



    13. Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC (Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral).  



    14. Com efeito, a autoridade reclamada, ao inadmitir recurso o qual não revela desrespeito à legislação ou a sua jurisprudência dominante ou a deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.  



    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).  



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de agosto de 2025.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator